Tribunal: TJPA
Processo: 0802485-31.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802485-31.2023.8.14.0401

APELANTE: GILVAM PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INOCORRÊNCIA. PROVA COLHIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração da vítima e testemunhas, demonstra o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma de fogo, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento da majorante;

2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta o acusado, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

GILVAM PEREIRA DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado, capitulado nos art. 157, §2º-A, I, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

E
stando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“(...) no dia 07/02/2023, por volta das 21:10 Horas, a vítima, FRANCISCO EDILSON ALVES DA SILVA, trabalhando como Moto Uber, estava parado, nas redondezas da Travessa Santa Maria, esquina com a rua São Bento, no Bengui e aguardava ser acionado, para realizar corridas, de moto. Nessa situação observou que, um veículo modelo Corsa Sedan, COR PRATA, cuja placa não soube identificar, se aproximou e desceu, do veículo, o acusado, GILVAM PEREIRA DOS SANTOS que, anunciou assalto, portando, arma de fogo, subtraindo da vítima, a moto modelo YAMAHA/WBR 150 Factor, de placa QVU0H46 e o Aparelho Celular, K52 e alertando, para não reagir. No dia seguinte, após ser comunicado o fato delituoso, a Polícia, foram realizadas diligências, para recuperar o veículo e lograram êxito. O Acusado, foi capturado em 08/02/2023, na BR 316, em Ananindeua, conduzindo a moto da Vítima e na posse do Aparelho celular do mesmo (...)”.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

O apelante sustenta o afastamento da referida majorante, sob alegação de que não houve comprovação de que o objeto apreendido seria de fato uma arma de fogo,

Não merece razão o apelante.

Vale salientar, no presente caso, que para o reconhecimento da referida majorante, é desnecessária a apreensão do artefato ou perícia no mesmo, caso os demais elementos comprovem a sua utilização na prática do delito, como a afirmação da vítima, que de maneira convicta, narrou detalhadamente como a empreitada criminosa foi realizada mediante uso de arma de fogo, senão vejamos:

O apelante ao ser interrogado em juízo, confessou o cometimento do ilícito penal, muito embora tenha negado o emprego de arma de fogo como instrumento de grave ameaça, alegando que se tratava de mero simulacro.

Já a vítima, Francisco Edilson Alves Da Silva, informou como os fatos ocorreram:

“(...)
Que estava aguardando uma corrida que sou de aplicativo... que passou um carro devagar e depois voltou um rapaz já com uma arma na mão... que disse passa a chave vagabundo... que estava no Bengui... que quem me abordou não sei precisar se foi o carona ou quem dirigia... que o carro já havia passado... que uns minutos depois que veio o assaltante... que apontou a arma... que entreguei a chave e fui saindo... que fiz a ocorrência... que não observei a placa do carro... que o veículo era um corsa prata... que no outro dia me procuraram falando que a moto foi recuperada sem danos... que além da moto o réu levou um aparelho celular... que o réu tava lá na delegacia... que o réu portava arma de fogo.
(...)”

Constata-se que tal depoimento foi coerente e uníssono em afirmar que houve o emprego de grave ameaça pelo uso de arma de fogo no momento do fato delituoso, restando assim a comprovação da incidência da majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/02/2024